Tribunal: TJDFT
Processo: 0722609-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução demérito, sob o fundamento de que a parte autora não atendeu à determinação judicial para indicar o fiel depositário na ação de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do fiel depositário na petição inicial configura vício capaz de justificar o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, os requisitos essenciais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são a comprovação da mora e a apresentação do contrato de alienação fiduciária, os quais foram devidamente atendidos pela parte autora.
4. A legislação não exige que a indicação do fiel depositário conste da petição inicial, podendo ser realizada em momento posterior, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
5. A extinção do feito por ausência de emenda à inicial para indicação do fiel depositário viola o princípio da legalidade e impõe indevida restrição ao direito de ação, sendo indevida a extinção prematura do processo.
6. Precedentes deste Tribunal reconhecem que a ausência de indicação do fiel depositário na petição inicial não configura falta de interesse processual e não justifica o indeferimento da inicial.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330 e 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1738257, 07214817720228070020, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27/07/2023, DJe 11/08/2023; Acórdão 1706015,07003922120238070001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23/05/2023, DJe 02/06/2023.

(r)